Tribunal: TJSP
Processo: 2050567-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça a apelante. Embargos de declaração rejeitados monocraticamente. Pessoa jurídica que apresenta capital social relevante e documentos apresentados que não comprovam a alegada hipossuficiência econômico-financeira. RECURSO DESPROVIDO.